Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726628-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.C.M.J., em face de decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0716187-54.2020.8.07.0007, proposto por B.M.C., proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença que fixou obrigação alimentar promovido por B.M.C. contra E.C.D.M.J., referente ao período de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2020, acrescido dos meses que se vencerem no curso do processo, sob o rito da prisão. Deferiram-se os benefícios da assistência judiciária (ID 75938529). A exequente demonstrou que o executado está obrigado a lhe prestar alimentos no importe de 1 (um) salário mínimo, conforme sentença exarada no processo n° 200500548611, que tramitou perante a 1a Vara Cível, Infância e Juventude da Comarca de Rio Verde/GO (ID 75927066). O executado compareceu espontaneamente (ID 8454627) e alegou estar ciente de seu dever de prestar alimentos à Exequente, não o fazendo, entretanto, por enfrentar dificuldade financeira. Requereu, ao final, a suspensão dos alimentos e afirmou que a exequente não necessita dos alimentos porque atingiu a maioridade civil (ID 84626744). A exequente informou que o débito atingiu o valor de R$ 7.914,61, atualizado até 09/03/2021, e requereu a decretação da prisão do executado (ID 77555321). A decisão de ID 86866457 decretou a prisão do executado. O executado informou a interposição de agravo contra esta decisão (ID 87251085). A 7a Turma Cível do TJDFT comunicou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso (ID 87378380), razão por que recolhido o mandado de prisão (ID 87542032). Posteriormente conheceu do recurso e deu provimento, de modo que suspendeu o cumprimento da prisão civil enquanto perdurar a pandemia do coranavirus (ID 26686979). O acórdão transitou em julgado em 9/8/2021 (ID 28047637). Instada, a exequente afirmou que o executado permanece inadimplente, cujo valor do débito é de R$ 10.445,53, atualizado até 29/4/2021 (ID 90222684). O executado apresentou proposta de acordo, para efetuar o pagamento do débito em 11 parcelas mensais, cada uma no valor de R$ 1.100,00, a ser realizado todo dia 5 de cada mês (ID 90563776). Instada a exequente concordou com a proposta de pagamento, sem prejuízo do pagamentos dos alimentos mensais. Ao final, discordou em realizar o pagamento das custas, vez que beneficiária da gratuidade de justiça (ID 91776785). O executado esclareceu que em razão da ação de exoneração os alimentos vincendos ficariam suspensos até o seu deslinde. Informou que não possui condições de arcar com os alimentos e o acordo concomitante. Ao final, requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 91932852). A exequente concordou com a proposta de acordo do executado, mas asseverou que ainda pendente de decisão ou sentença na ação de exoneração de alimentos, razão por que o executado ainda está obrigado a pagar alimentos em seu favor (ID 93147025). O executado reiterou a proposta de pagamento sendo 11 parcelas no valor de R$ 1.100,00 cada, referente aos alimentos vencidos até maio de 2021 e a suspensão dos alimentos vincendos até que seja proferida decisão de exoneração (ID 93413123). Instada, a exequente aceitou a proposta de pagamento apresentada pelo executado (ID 94293531). Foi homologado o acordo entre as partes, de modo que o executado ficou obrigado a pagar 11 (onze) parcelas no valor de R$ 1.100,00 cada, sendo o pagamento da primeira parcela realizado até o dia 15 de cada mês, referente ao débito vencido no período de AGOSTO de 2020 até MAIO de 2021 (ID 94423798). Por fim, a exequente informou que o executado descumpriu o acordo, informou que a dívida atingiu o patamar de R$ 17.817,70, atualizado até 21/3/2022 (ID 119036411) e requereu a prisão dele (ID 116813356). Intimado, o executado alegou que comprovou anteriormente os pagamentos, conforme manifestação de ID 119776872 (ID 121212327). A exequente requereu a suspensão do processo até maio de 2022, diante do acordo homologado na Decisão de ID 94423798 (ID 122517095). Determinou-se fosse aguardado o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento do acordo (ID 122958431). Intimada, a parte exequente informou que foi julgado improcedente o pedido de revisão de alimentos anteriormente ajuizada pelo executado, mas que não houve o trânsito em julgado. Informou que a dívida atualizada alcança o montante de R$ 16.979,29, referente ao período de inadimplemento das parcelas dos meses de AGOSTO/2020 a JUNHO/2022, já considerados os valores parcialmente quitados. Anexou as planilhas (ID 128958008 e ID 128958010). Requereu a intimação do executado para pagamento, sob pena de prisão civil (ID 128473368). Em 7/7/2022 foi determinada a intimação do executado para pagamento do débito (ID 130517328). Contudo, o executado alegou a inexistência de débito neste período em razão da suspensão dos alimentos, conforme deferido no processo de revisão n. 0706494-12.2021.8.07.0007 (ID 130620780). Por fim, a exequente alegou incabível a alegação do executado e requereu a decretação de prisão (ID 130667126). É o relatório. Decido. Destaco que proferida sentença no processo 0706494-12.2021.8.07.0007 que manteve a obrigação do ora executado em prestar alimentos em favor da exequente. Portanto, não há que se falar em suspensão da prestação de pagar alimentos. Ante o exposto, depreende-se de toda documentação acostada aos autos que o Executado não empregou os esforços necessários ao adimplemento de sua obrigação para com a Exequente. Além disso, o alimentante também não logrou demonstrar documentalmente sua impossibilidade de cumprir a ordem judicial, de modo que perfeitamente cabível a decretação da prisão civil do Alimentante, nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil. Assim sendo, DECRETO a prisão civil de E.C.D.M.J., RG no 2882839 SSP/GO, CPF no 510.315.311-49, filho de E.C.D.M.e A.C.D.S.C., pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até o efetivo pagamento das prestações, cujo valor, referente aos meses de AGOSTO/2020 a JUNHO/2022, é de R$ 16.979,29, atualizado, em 23/6/2022, acrescidas das parcelas que se venceram e não foram pagas desde então, o que faço com fulcro no artigo 528, §§ 3o, 4o do CPC, c/c artigo 19, "caput" e § 1o, da Lei no. 5.478/68. Expeça-se Mandado de Prisão com prazo e validade de 01 (um) ano, do qual deverá constar o valor do débito, a qualificação e o endereço do executado. Advirta-se o executado que ele deverá quitar o valor do débito alimentício, atualizado até a data do efetivo pagamento. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o devedor/agravante aduz, em síntese, que as partes realizaram acordo, homologado em juízo, em que ficou obrigado a pagar 11 (onze) parcelas no valor de R$ 1.100,00 cada, no período de agosto de 2020 até maio de 2021. Assevera que durante a execução do acordo estariam suspensas as prestações vincendas. Assevera que, após o pagamento da última parcela do acordo e de lá pra cá, nenhuma parcela está em aberto. Ressalva que a Ação de Exoneração/Revisão ainda não tem trânsito em julgado. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna por sua reforma, para revogar a ordem de prisão. É o breve relatório. Decido. A concessão de medida processual de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A prisão civil está prevista na Constituição da República de 1988, em seu artigo 5°, inciso LXVII que determina a impossibilidade de prisão por dívida, à exceção do inadimplemento inescusável das obrigações alimentares. O art. 528 do Código de Processo Civil regulamenta: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. § 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517. § 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. § 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. § 4o A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. § 5o O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. § 6o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. § 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. § 8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. § 9o Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Assim, verifica-se que a execução de alimentos, sob o rito da prisão (art. 528, §1o e §3o, CPC), tem como objeto o pagamento de dívida atual, abrangendo apenas as três últimas parcelas em atraso, conforme vasta jurisprudência e Súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça (309), verbis: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo. No caso em questão, restou homologado acordo entre as partes conforme decisão de ID 94423798 nos autos de origem: ... O executado apresentou proposta de acordo, para efetuar o pagamento do débito em 11 parcelas mensais, cada uma no valor de R$ 1.100,00, a ser realizado todo dia 5 de cada mês (ID 90563776). Instada a exequente concordou com a proposta de pagamento, sem prejuízo do pagamento dos alimentos mensais. Ao final, discordou em realizar o pagamento das custas, vez que beneficiária da gratuidade de justiça (ID 91776785). O executado esclareceu que em razão da ação de exoneração os alimentos vincendos ficariam suspensos até o seu deslinde. Informou que não possui condições de arcar com os alimentos e o acordo concomitante. Ao final, requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 91932852). A exequente concordou com a proposta de acordo do executado, mas asseverou que ainda pendente de decisão ou sentença na ação de exoneração de alimentos, razão por que o executado ainda está obrigado a pagar alimentos em seu favor (ID 93147025). O executado reiterou a proposta de pagamento sendo 11 parcelas no valor de R$ 1.100,00 cada, referente aos alimentos vencidos até maio de 2021 e a suspensão dos alimentos vincendos até que seja proferida decisão de exoneração (ID 93413123). Instada a exequente aceitou a proposta de pagamento apresentada pelo executado (ID 94293531). É o relatório. Decido. Foi celebrado acordo entre as partes para pagamento parcelado da dívida (ID 93413123 e 94293531). Evidenciado o interesse, homologo o acordo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, de modo que o executado pagará 11 (onze) parcelas no valor de R$ 1.100,00 cada, sendo o pagamento da primeira parcela realizado até o dia 15 de cada mês, referente ao débito vencido no período de AGOSTO de 2020 até MAIO de 2021. O processo ficará suspenso até MAIO de 2022. Decorrido o prazo da suspensão, a parte EXEQUENTE deverá informar o eventual inadimplemento, em 5 dias, sob pena de EXTINÇÃO por QUITAÇÃO TÁCITA. Consigne-se que a presente decisão não importa na extinção do feito, nem tão pouco a exoneração de pagar os alimentos, e a qualquer momento poderá ser retomada sua regular marcha se a credora comunicar o descumprimento do ajuste. Ante o exposto, encaminhem-se os autos à suspensão, no aguardo do cumprimento do acordo para, então, ser extinto o processo. Verifica-se que a agravada concordou com a proposta de pagamento parcelado e a suspensão dos alimentos vincendos até que fosse proferida decisão de nos autos da ação de exoneração então proposta (no 706494-12.2021.8.07.0007). Pertinente esclarecer que a referida ação foi julgada parcialmente procedente, mantendo o dever de alimentar em relação à agravada pois, conquanto tenha completado a maioridade civil, está matriculada em curso superior, ocorrendo a exoneração apenas em relação ao filho M.C.M.C, com sentença proferida em 26/05/2022, ainda sem trânsito em julgado (ID 128958029 autos de origem). Ante o exposto, nesse momento de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a ordem de prisão. Comunique-se ao juízo de origem. Traga o agravante os comprovantes de depósito realizados após a suspensão do acordo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oportunamente, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora